Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTOMÓVEL PROCEDENTE DE LEILÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Não se reconhece dano moral no aborrecimento sofrido em consequência da remoção tardia de restrição judicial sobre veículo adquirido por meio de leilão extrajudicial, que não tenha causado efetiva lesão a direito da personalidade da parte.